Tribunal: TJBA
Processo: 8034581-89.2020.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8034581-89.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

SUSCITADO: KALIANDRA RAMOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA SOBRE A LEGALIDADE
DAS QUESTÕES
N.º
4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68,
70, 72 E 75,
DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, E QUESTÕES
15, 18, 41 E 57,
DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
RELATIVAS AO EDITAL SAEB N.º 02/2019
. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO NCPC DEMONSTRADOS. INCIDENTE ADMITIDO.

1. Demonstrados os pressupostos de admissibilidade do art. 976, do Código de Processo Civil, deve ser instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, visando a uniformização da jurisprudência deste Tribunal sobre a legalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70, 72 e 75, da prova objetiva para soldado da Polícia Militar, e questões
15, 18, 41 e 57,
da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar,
relativas ao Edital SAEB n.º 02/2019
.

2. Na espécie, logrou o
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
, ora Suscitante, demonstrar (a) a existência de numerosas demandas versando sobre a mesma matéria; (b) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, em razão do risco de decisões conflitantes; e (c) a inexistência de recurso afetado aos Tribunais Superiores visando a definição sobre tese jurídica semelhante.

3. Incidente admitido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8007114-09.2018.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ADMITIR O INCIDENTE
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA